Tribunal: TJBA
Processo: 8002866-72.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002866-72.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSIO FABRICIO MONTEIRO PRATA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTO NA TENTATIVA DE BURLA DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E DO JUIZ NATURAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INDEVIDO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. AUSÊENCIA DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PARCIALIDADE DO JUIZ. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIDO. CUSTAS PROCESSUAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ E TJBA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR DEPENDÊNCIA. INCABIMENTO. TENTATIVA DE BURLA NA DISTRIBUIÇÃO E JUIZ NATUAL. CONFIGURADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002866-72.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ALESSIO FABRICIO MONTEIRO PRATA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .